Tribunal: TJDFT
Processo: 0736828-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736828-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória no 0710859-37.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar formulado pela empresa agravante, consistente na suspensão da exigibilidade de multa administrativa e na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. A demanda originou-se da aplicação de multa administrativa à empresa agravante, em razão de suposta infração urbanística consistente na execução de obras sem alvará de construção, conforme previsto no inciso III do artigo 15 da Lei no 6.138/2018. A penalidade foi imposta no bojo do processo administrativo no 04017-00009702/2022-26, tramitado perante a Subsecretaria Administrativa de Recursos Fiscais do DF. A agravante, por sua vez, sustenta que sempre esteve regularmente licenciada, conforme demonstram os alvarás de construção anexados aos autos (IDs nso 75723724 e 75723725), e que a autuação decorreu de equívoco na interpretação dos fatos pela autoridade administrativa. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito alegado, afirmando que a empresa teria deixado de adotar cautela para evitar o espalhamento de terra nas vias públicas. Tal motivação, segundo a agravante, é desconexa e não corresponde à fundamentação constante do auto de infração, que se baseia exclusivamente na alegada ausência de alvará de construção. A agravante alega, ainda, que não foi devidamente notificada da decisão administrativa que lhe impôs a sanção pecuniária, tendo tomado conhecimento da existência do débito apenas quando tentou emitir certidão negativa de débitos. Sustenta, portanto, a nulidade do ato administrativo por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, além da ilegitimidade da cobrança, diante da comprovação documental da regularidade da obra. Assim, a agravante requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa imposta e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp no 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a manutenção da liminar outrora deferida. Preparo juntado no ID de no 75730626. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A agravante sustenta que a autuação administrativa decorreu de equívoco, pois a obra objeto da fiscalização estaria regularmente licenciada, conforme os alvarás de construção juntados aos autos (ID no 75723724 e ID no 75723725). Alega, ainda, que não foi devidamente notificada da decisão administrativa que impôs a sanção, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade do ato. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa e permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, com fundamento no artigo 300 do CPC e na jurisprudência do STJ. Pois bem. Da análise dos autos originários, “depreende que em maio de 2.022, a autora foi autuada (Auto de Infração no E-1064-602635-OEU, que substituiu o original) porque teria deixado que resíduos provenientes de escavação e movimentação de terra escorressem para logradouro público e/ou rede de infraestrutura, sem que tivesse instalado dispositivos, na área e no canteiro de obras, para evitar o espalhamento da terra nas vias públicas”. Observa-se que, antecipando-se à execução fiscal, a parte agravante propôs ação pelo procedimento comum em que se postula a anulação do ato administrativo e, liminarmente, requer a suspensão da exigibilidade da multa imposta. Para tanto, a parte agravante ofereceu um bem imóvel em penhora como garantia antecipada da dívida, o que foi devidamente aceito pelo d. Juízo originário. Não existe no ordenamento jurídico regramento específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária. Embora somente o depósito integral em dinheiro suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que, nos casos como o dos autos, seria necessária a utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80), como também o Código de Processo Civil. A partir disso, chegou-se à conclusão de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível, senão vejamos: “(...) 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o,§ 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido.” (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) Nesse passo, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, §2o do CPC e o art. 9o da Lei 6.830/80. Confira-se: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II- o depósito do seu montante integral”; “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...) § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.” “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. Sendo que o imóvel oferecido em garantia equivale ao montante de aproximadamente 155.000,00 (cento e cinquenta a cinco mil reais), valor este equivalente a mais de quatro vezes o numerário da multa, que gira em torno de R$ 35.000,00 mil reais, razão pela qual não haverá nenhum prejuízo ao ente público, uma vez que assegurada a execução. Nessa mesma esteira de entendimento, aliás, já decidiu esta c. Corte de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E NA DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo STJ firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos. Precedentes. 2. Na hipótese, uma vez integralmente garantido o débito por meio de Apólice de Seguro Garantia, e estando dito débito sob discussão, não há óbice em impedir a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito e na Dívida Ativa até julgamento de mérito da ação, porque afastada a mora, já que a dívida foi garantida antecipadamente, e extirpada qualquer possibilidade de inadimplência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1814320, 07429501120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (REsp 1.123.669, Tema 237). 3. A Lei de Execução Fiscal - LEF não prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à exigibilidade dos créditos fiscais. Apenas dispõe que o executado deve garantir a execução para possibilitar a oposição de embargos à execução (arts. 9o e 16). Garante-se, com a vigência da Lei no 13.043/2014, pelo depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia e nomeação de bens à penhora. 4. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário tem seu regramento específico tratado pelo Código Tributário Nacional, no art. 151. O depósito do montante integral, em dinheiro, suspende o crédito tributário (art. 151, inciso II, CTN, e Súmula 112 do STJ). E pelo fato de o tema "crédito tributário" ser objeto de reserva de lei complementar (art. 146, III, "b", CF/88), o art. 151, II, CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam válidas para sobrestar a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ). 5. Não há regramento legal específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal não tributário. Diante da lacuna, a jurisprudência pátria, valendo-se da analogia, aplica a mesma lógica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estabeleceu-se uma relação entre a garantia do juízo e a atribuição de efeito suspensivo para os créditos fiscais. Ou seja, garantido o juízo, o magistrado poderá, a requerimento da parte, suspender a exigibilidade do crédito fiscal. 6. A partir de uma interpretação mais abrangente do inciso II do art. 151 do CTN (que é taxativo para o crédito tributário), c.c o art. 9o da LEF e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são intercambiáveis para o crédito fiscal não tributário, bastando ao devedor/executado garantir adequadamente a execução e requerer a suspensão. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 7. O agravado ofereceu seguro garantia, conforme faz prova a apólice juntada, no valor de cobertura em montante maior, superior em 30% ao valor do débito, em atendimento ao art. 835, §2o, do CPC. O PROCON-DF não se insurgiu contra o seguro oferecido, de modo que se mostra válido para garantir o eventual juízo da execução fiscal e suspender a exigibilidade do débito. 8. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1729415, 07126150920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o ato normativo relativo à aplicação da multa, até decisão final do presente agravo de instrumento, bem como determinar a expedição da certidão positiva de débito com efeito de negativa, após o registro da penhora, conforme a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador